Tribunal: TJMT
Processo: 1028424-26.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028424-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JANDELZA SOFIA SILVA CAMPOS - CPF: 861.539.861-53 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA EM VALOR EXCESSIVO – VISTORIA TÉCNICA REALIZADA –
CONSTATAÇÃO DE VAZAMENTO
NO COTOVELO TRINCADO PRÓXIMO À SUBIDA DA CAIXA D’ÁGUA – COM DECLARAÇÃO DA CONSUMIDORA DE REALIZAÇÃO DE REPAROS NO VAZAMENTO – REPAROS REALIZADOS DEPOIS DO PERÍODO EM QUE FORAM REALIZADAS AS LEITURAS DE CONSUMO RECLAMADAS NOS AUTOS –
LAUDO APRESENTADO PELA CONSUMIDORA SEM IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA
–
VISTORIA REALIZADA PELA CONSSECIONÁRIA CORROBORADA POR DECLARAÇÃO ASSINADA PELA CONSUMIDORA
–
DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS CONSTITUTIVO DE DIREITO
– ART.

373, I DO CPC
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. No presente caso, Laudo apresentado pela Apelante não está assinado, não está acompanhando da identificação do profissional, assim como não está instruído (fotos e etc.) de forma que se possa averiguar a metodologia de trabalho adotada pelo profissional, bem como as áreas exatas averiguadas, e
m resumo, conclui-se que o mesmo se reveste de tamanha singeleza e fragilidade, que se torna imprestável aos fins ao qual se destina.
Por outro lado,
a vistoria técnica apresentada pela Apelada, onde consta a informação acerca da existência do vazamento, está instruída de fotos, inclusive do local exato do vazamento.

2. Por fim,
pelo que consta na declaração de reparos assinada pela Apelante, os reparos foram realizados em 02/08/2023, ou seja, depois da emissão das fatura cuja correção é objeto da presente ação, cuja leitura se referem aos meses de 05/2023, 06/2023 e 08/2023.

3. Dessa forma, inexistindo comprovação, por parte da Apelante, da inexistência de vazamentos em sua residência no período reclamado, resta claro o descumprimento do ônus mínimo da constituição do direito pleiteado (art. 373, I do CPC), uma vez que não há nos autos provas suficientes para confrontar a vistoria realizada pela Concessionária, a qual constatou a existência de vazamentos decorrentes da falta de manutenção pelo consumidor.
Logo, não é forçoso concluir que a concessionária não pode ser responsabilizada pela inércia da Apelante/Consumidora em verificar as instalações hidráulicas de seu imóvel.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JANDELZA SOFIA SILVA CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência nº 1028424-26.2023.8.11.0041
, movida em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados
na inicial, condenando a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 1º e 3º do CPC ).

A Requerente/Apelante interpôs o presente recurso (id. 226707779) sustentando, em síntese, que
“é incontroverso nos autos que a Autora, ao tomar conhecimento do vazamento, providenciou o seu reparo de forma célere e eficiente (...)”
e
“ainda que o vazamento tenha se originado nas dependências internas do imóvel da Autora, tal fato não a exime da responsabilidade da apelada em proceder com a revisão das faturas”
.

E segue argumentando, que a Apelada
“mesmo ciente do vazamento e de sua reparação pela Autora, manteve as cobranças exorbitantes nas faturas de água. Após o reparo do vazamento, foram emitidas três faturas com vencimento em agosto de 2023”
, contudo o
“vazamento não pode ser responsabilidade única do consumidor, que deve ser alertado imediatamente pela fornecedora, quando verificado consumo além das médias mensais anteriores”
.

A Apelada, apesar de intimada, não apresentou suas contrarrazões.

A Apelante é isenta do pagamento do preparo recursal, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme certidão lançada nos autos (id. 227236699).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
JANDELZA SOFIA SILVA CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência nº 1028424-26.2023.8.11.0041
, movida em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, condenando a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 1º e 3º do CPC ).

Compulsando os autos, vê-se que a Apelante ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexigibilidade do débito e condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral; para tanto, sustentou que em
junho de 2023
foi surpreendida com a cobrança elevada de consumo no valor de
R$ 1.194,26
, referente ao mês 05/2023, vencida em 12.06.2023 e outra no valor de
R$ 2.219,52
, a vencer em 12.07.2023.

Sustentou que, inconformada com a cobrança excessiva, no dia 30.06.2023 entrou em contato com a Apelada para solicitar a revisão das faturas, contudo em 18.07.2023 o serviço de fornecimento de água foi suspenso pela Apelada.

E como prova de suas alegações a Apelante acostou aos autos, além dos seus documentos pessoais e das faturas de energia elétrica, um laudo emitido por um encanador técnico especializado em vazamentos, datado de julho de 2023 (id. 226708163).

A Requerida/Apelada, por sua vez, sustentou em sua contestação (id. 226707722) que
“a responsabilidade da Concessionária requerida é delimitada até o ponto de entrega do hidrômetro que, no presente caso, entra-se aferida e em perfeitas condições de funcionamento, não podendo se responsabilizar pela propriedade privada da parte requerente, ou seja, suas instalações e pelo consumo que possui em sua residência”
, contudo,
“através da vistoria realizada pela concessionária, foi localizado vazamentos internos na residência da parte autora”
.

Logo,
“o aumento de consumo da parte autora ocorreu por fatores alheios a esta Concessionária, de responsabilidade exclusiva da própria parte autora, provavelmente em razão de vazamento interno apurado e consertado por ela, ou da mudança de rotina de consumo, o que pode ocorrer, por exemplo, com o recebimento de visitas”
.

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular decidiu pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, por entender que o
vazamento interno detectado pela Apelada na residência da Apelante foi a causa do registro do consumo elevado.

A Requerente, ora Apelante, interpôs o presente recurso de apelação (id. 226707779) sustentando, em síntese, que
“é incontroverso nos autos que a Autora, ao tomar conhecimento do vazamento, providenciou o seu reparo de forma célere e eficiente (...)”
e
“ainda que o vazamento tenha se originado nas dependências internas do imóvel da Autora, tal fato não a exime da responsabilidade da apelada em proceder com a revisão das faturas”
.

E segue argumentando, que a Apelada
“mesmo ciente do vazamento e de sua reparação pela Autora, manteve as cobranças exorbitantes nas faturas de água. Após o reparo do vazamento, foram emitidas três faturas com vencimento em agosto de 2023”
e argumenta, ainda, que o
“vazamento não pode ser responsabilidade única do consumidor, que deve ser alertado imediatamente pela fornecedora, quando verificado consumo além das médias mensais anteriores, conforme dispõe o art. 60 da Resolução Normativa nº 05 de 26 de novembro de 2012”
.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo NÃO merece prosperar
.

Isso porquê, em que pese a Apelante alegar que tenha promovido os reparos dos vazamentos internos em sua residência, conforme Declaração (id. 22670707721) assinada pela Apelante, pelo que consta na mencionada declaração os reparos foram realizados em 02/08/2023, ou seja, após a emissão das faturas cuja correção é objeto da presente ação (referente aos meses de

05/2023, 06/2023 e 08/2023).

Para tanto, reproduzo abaixo a Declaração (id. 22670707721) assinada pela Apelante, assim como as faturas questionadas nos presentes autos (id. 226708176 e 226708176):

Nesse contexto, registro que o Laudo (id. 226708163) apresentado pela Apelante, que teria o condão de comprovar a inexistência de vazamento, não está assinado, não está acompanhando da identificação do profissional e não está instruído (fotos e etc.) de forma que se possa averiguar a metodologia de trabalho adotada pelo profissional, bem como as áreas exatas averiguadas, vejamos:

Em resumo, analisando o mencionado documento, conclui-se que o mesmo se reveste de tamanha singeleza e fragilidade, que se torna imprestável aos fins ao qual se destina.

Dessa forma, inexistindo comprovação, por parte da Apelante, da inexistência de vazamentos em sua residência no período reclamado, resta claro o descumprimento do ônus mínimo da constituição do direito pleiteado (art. 373, I do CPC), uma vez que não há nos autos provas suficientes para confrontar a vistoria realizada pela Concessionária, a qual constatou a existência de vazamentos decorrentes da falta de manutenção pelo consumidor.

Por outro lado, a vistoria técnica apresentada pela Apelada, sob o Protocolo n. 64473125 e realizada em 02/08/2023 (id. 226707719), onde consta a informação acerca da existência do vazamento, está instruída de fotos, inclusive do local exato do vazamento. Vejamos:

Registro, ainda, que, em que pese a Apelante não ter assinado a mencionada vistoria (id. 226707719), a constatação do vazamento está corroborado pela Declaração (id. 226707721) assinada pela própria Apelante.

Logo, não é forçoso concluir que a concessionária não pode ser responsabilizada pela inércia da autora em verificar as instalações hidráulicas de seu imóvel.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados, deste e. Tribunal e de outros Tribunais Pátrios, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – REVISIONAL DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL – DISCUSSÃO ACERCA DA IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E READEQUAÇÃO DE CONSUMO – VISTORIA REALIZADA SEM CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS – EVIDÊNCIAS DE VAZAMENTO INTERNO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária por suposta irregularidade no medidor de consumo tem início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o cavalete, sendo que depois de realizada vistoria administrativa não foi constatada irregularidade para o presente caso.

Em matéria de distribuição probatória, a parte autora tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), o que não restou comprovado a contento, haja vista existência de indícios de vazamento interno em sua residência.

Não comprovada à irregularidade na cobrança, inexiste dano moral a ser indenizado.

(TJ-MT - AC: 00335164620168110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - AUMENTO ABRUPTO NO VALOR DAS CONTAS DE CONSUMO - VAZAMENTO INTERNO NO IMÓVEL – ÔNUS DA PROVA - OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR PELA MANUTENÇÃO DE TAIS INSTALAÇÕES E PELOS CUSTOS DECORRENTES DE EVENTUAIS VAZAMENTOS - COBRANÇA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A concessionária somente é responsável pelo desperdício ocorrido por vazamento na rede de distribuição que termina a partir da medição de consumo, não tendo ela nem sequer a obrigação de avisar o consumidor acerca do aumento de consumo de água injustificado, que deve ser percebido pelo próprio consumidor.

II - Em verdade, o ônus de comprovar que o aumento de consumo não se deu por vazamento interno, mas sim em decorrência de problemas técnicos de responsabilidade do consumidor.

III - É dever do consumidor manter em perfeitas condições de uso as instalações hidráulicas internas, respondendo pelos custos decorrentes de vazamentos nestas estruturas.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007927-30.2019.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024). (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE ÁGUA - ALTERAÇAO DO CONSUMO - VAZAMENTO - REDE INTERNA DO IMÓVEL - REGULARIDADE DA COBRANÇA - ÔNUS PROBATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA -RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a existência de vazamento de água na rede interna do imóvel, regulares os lançamentos realizados pela Concessionária. Constitui responsabilidade do proprietário do imóvel a conservação e manutenção dos ramais internos de água
, conforme disposto no Decreto Estadual 44.884/08, em seu artigo 24. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5105403-89.2022.8.13.0024, Relator: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 15/03/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2024). (Destaquei)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA USUAL DA UNIDADE CONSUMIDORA. APLICABILIDADE DO CDC. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE INTERNA. SENTENÇA REFORMADA. Caso em que a consumidora alega na inicial cobrança excessiva na fatura, omitindo que informou à CORSAN a existência de vazamento na rede interna de seu imóvel, que foi consertado pela própria demandante e confirmado em vistoria realizada pelos técnicos da demandada.Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor ? CDC às demandas envolvendo consumo de água.Demonstrado que o motivo ensejador do aumento do consumo na unidade consumidora foi a ocorrência de vazamento interno, é de responsabilidade do consumidor a conservação e manutenção das instalações do imóvel, na forma da Resolução 1.093/2009 da AGERGS (Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto).Sentença reformada para julgar improcedente a demanda, com a inversão dos ônus sucumbenciais.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AGT: 70084031053 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 15/04/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2020)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos
.

Deixo de aplicar a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista que a condenação em honorários já foi arbitrada em percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024